Tribunal: CARF
Processo: 15211.720091/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15211.720091/2018-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.451 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
10 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício isolada por atraso
na entrega em 25.04.2013 da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) do
mês de janeiro do ano-calendário de 2013, cujo prazo final era 22.03.2013, e-fl. 08:
Descrição dos Fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15211.720091/2018-22
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720091/2018-22

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966; Art. 7o da Lei n° 10.426, de
24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-63.644, de 17.06.2019, e-fls. 15-16:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, mantendo os créditos tributários exigidos.
Recurso Voluntário
Intimada em 30.08.2019, e-fl. 31, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.09.2019, e-fl. 22-28, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. É contribuinte compulsório do PASEP, isto por força do que dispõe a Lei
Complementar n° 08/71, portanto, tratando-se de obrigação principal a este ente da
federação [...].
2. Em face de dita contribuição compulsória, necessário se faz a realização do
ato declaratório de débito, utilizando-se para tanto do instrumento digital denominado
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
3. Em relação as competências JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E
ABRIL/2013, bem como AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO MESMO
EXERCÍCIO que teria prazo de entrega em datas posteriores fora dita obrigação
acessória sido cumprida tão somente no dia dias após o fixado no calendário tributário,
mas contudo sem que tivesse ocorrido a situação disposta no artigo 7° da Lei Federal
10.426/02, com a redação que lhe fora dada pela Lei Federal 11.051/04 [...].
4. No caso presente, embora as obrigações acessórias tenham sido feita de
forma intempestivas o foram antes do prazo de intimação para apresentação da
declaração original, não tendo sido contra o contribuinte lavrado qualquer
procedimento fiscal que o antecedesse.
5. A entrega ainda que intempestiva, mas antecedendo a lavratura do Auto de
Infração não se afigura como denuncia espontânea, consoante dispõe o artigo 138 do
CTN, figura que se sabe não se aplicar as obrigações acessórias tributárias.
6. Nota-se que a regra, ainda que da denuncia espontânea, é a de que não se
pode haver o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração e que no caso presente o auto de infração
fora lavrado em data muito posterior ao efetivo cumprimento da obrigação acessória.
7. As alegações contidas nos acórdãos referenciados de que Súmula CARF 49
deve ser aplicado aos casos dispostos não pode prosperar isto porque nestes casos aqui
presentes não houve qualquer ação da autoridade fiscal face ao contribuinte, sendo que
dita súmula é omissão quanto a esta situação;
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720091/2018-22

Como referida norma decorre do princípio da boa-fé, que guia a relação entre o
fisco e o contribuinte, a "recompensa" para o devedor que confessa o débito é a
dispensa do pagamento da multa sobre ele incidente, ou seja, o crédito tributário
somente restará acrescido dos juros de mora.
Como referida norma decorre do princípio da boa-fé, que guia a relação entre o
fisco e o contribuinte, a "recompensa" para o devedor que confessa o débito é a
dispensa do pagamento da multa sobre ele incidente, ou seja, o crédito tributário
somente restará acrescido dos juros de mora.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou a Súmula 360, tratando da
impossibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea [...].
No que concerne ao pedido conclui que:
8. Feitas tais considerações, temos que não se encontra presente os pressupostos
legais validos que permitam o prosseguimento do Auto de Infração ora lastreado, bem
como o julgamento de primeiro instância, consubstanciado nos acórdãos que ora se
combate, motivo pelo qual postula o contribuinte:
a. Pelo recebimento e processamento desta peça processual e os documentos
que o carreiam, por ser tempestiva e atender aos ditames contido no Decreto
70.235/72;
b. Pelo acatamento das razões aqui esposadas, por serem de fato e direito
consistentes e probantes no sentido de se desconstituir o contido no auto de Infração,
bem como o contido no julgado de primeira instância, substanciado em seus acórdãos
supra mencionados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Denúncia Espontânea
A Recorrente alega que não se aplica o enunciado da Súmula CARF no 49.
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, tem-se que exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade
pecuniária em função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A
exteriorização de vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento
por homologação que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal (art. 138 do Código Tributário Nacional).
O enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 360 assim
determina:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. (Súmula 360,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe 08/09/2008)
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720091/2018-22

Ocorre que este entendimento trata a matéria no contexto da obrigação tributária
principal identificada no art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN). Consta na decisão
definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial
Repetitivo no 1149022/SP (2009/0134142-4), cujo trânsito em julgado ocorreu em 30.08.2010,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
(art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Diversamente é o entendimento próprio na esteira da obrigação tributária
acessória prescrita no mesmo art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN), como bem
distingue a Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, que esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720091/2018-22

Tendo em vista a vinculação dos membros do CARF ao enunciado de súmula
institucional, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, tem-se que:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso aplica-se o
enunciado da Súmula CARF no 49.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, determina:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720091/2018-22

de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: [...]
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o; [...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. [...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: [...]
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
A Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, que vigorava à
época, prevê:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
2011, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal), desde que tenham débitos a declarar:
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz; [...]
Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo quinto) dia útil
do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
No presente caso, restou comprovado que o lançamento de ofício fundamenta-se
na aplicação da multa de ofício isolada por atraso na entrega em 25.04.2013 da DCTF do mês de
janeiro do ano-calendário de 2013, cujo prazo final era 22.03.2013, e-fl. 08.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erros de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147
do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Boa-fé Objetiva
Em relação ao argumento da Recorrente sobre a boa-fé objetiva tem-se que “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código
Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional).
Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-
Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-63.644, de 17.06.2019, e-fls.
15-16, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720091/2018-22

julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Alega que apresentou a DCTF antes de qualquer procedimento fiscal e solicita a
aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea). Porém, cabe ressaltar o que
através da Portaria no 277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018 foi atribuída
a SÚMULA CARF No 49, abaixo, efeito vinculante em relação à administração
tributária federal:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Claramente a Súmula expõe que o art. 138 do CTN não alcança as penalidades
decorrentes de atraso na entrega de declarações, como no caso concreto. Desta forma,
rejeito a alegação da contribuinte de que não caberia a aplicação da multa por ter
entregue espontaneamente [...].
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
Impugnação, para MANTER a Notificação de Lançamento do presente processo.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital